Tribunal: TJES
Processo: 5000958-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000958-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JHONATAN DOS SANTOS FELIX
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Serra,

nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
JHONATAN DOS SANTOS FELIX
(menor impúbere)
, representado por sua genitora
MAURA GOMES DOS SANTOS
, que deferiu a liminar para determinar ao agravante e ao Município da Serra o fornecimento mensal de 270 (duzentas e setenta) fraldas descartáveis ao agravado.

Sustenta o agravante, em síntese: a) que o dever de fornecimento de fraldas descartáveis é de atribuição do Município, por se tratar de dever de atuação de assistência social, e não de assistência à saúde; b) que mesmo que se entenda que se trata de direito à saúde, o fornecimento de fraldas permanece enquadrado na responsabilidade exclusiva do Município, conforme distribuição de responsabilidades do SUS, uma vez que fraldas não constituem recursos terapêuticos, e mesmo que o fossem seriam enquadradas dentro da atenção básica à saúde; c) que a decisão não determinou o cumprimento da demanda prestacional ao ente responsável (qual seja, o Município), o que resulta em um assunção do ônus integral pelo Estado na prestação de tais obrigações.

Regularmente intimado o agravado apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do recuso.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de maio de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do eminente Relator.
Eminentes pares, perfilho do mesmo entendimento manifestado pelo nobre relator, de maneira que o acompanho integralmente.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Serra,

nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
JHONATAN DOS SANTOS FELIX
(menor impúbere)
, representado por sua genitora
MAURA GOMES DOS SANTOS
, que deferiu a liminar para determinar ao agravante e ao Município da Serra o fornecimento mensal de 270 (duzentas e setenta) fraldas descartáveis ao agravado.

Sustenta o agravante, em síntese: a) que o dever de fornecimento de fraldas descartáveis é de atribuição do Município, por se tratar de dever de atuação de assistência social, e não de assistência à saúde; b) que mesmo que se entenda que se trata de direito à saúde, o fornecimento de fraldas permanece enquadrado na responsabilidade exclusiva do Município, conforme distribuição de responsabilidades do SUS, uma vez que fraldas não constituem recursos terapêuticos, e mesmo que o fossem seriam enquadradas dentro da atenção básica à saúde; c) que a decisão não determinou o cumprimento da demanda prestacional ao ente responsável (qual seja, o Município), o que resulta em uma assunção do ônus integral pelo Estado na prestação de tais obrigações.

Regularmente intimado o agravado apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do recuso.

Pois bem.

Consoante delineado no momento do indeferimento do pedido liminar, antes de considerarmos os judiciosos argumentos lançados pelo Estado em suas razões recursais, imperioso relembrar que o

artigo 196 da Constituição Federal assim dispõe sobre o direito à saúde,
in verbis:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Em inúmeras oportunidades, o Supremo Tribunal Federal ratificou que o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Em consequência do acima exposto, os
entes públicos possuem a obrigação de
prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que
"[...]
todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196
[...]"
(TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

Ratificando a solidariedade dos entes da federação, a
Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde.

Sob tal enfoque,
o Estado possui
o dever de garantir de prestar a assistência à saúde do menor, mesmo que seja representada pelo fornecimento de fraldas, que no caso em tela se dá em decorrência de enfermidade
Paralisia cerebral devido a anoxia neonatal (CID E44).

Entendo que
a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde, conferindo ao Município a competência para as prestações de baixa complexidade, não pode ser invocada em juízo pelo ente público recorrente para se esquivar da obrigação em comento.

Embora a Terceira Câmara Cível deste E. Tribunal de Justiça tenha entendido pela responsabilidade do Município da Serra no fornecimento das fraldas, destaco o recente julgamento do Agravo de Instrumento nº 0017907-78.2019.8.08.0048, interposto nos autos da Ação Civil Pública nº 0009811-74.2019.8.08.0048, originária de um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo cujo objetivo, em linhas gerais, foi “
apurar, sob um espectro difuso, a reiterada recusa do poder público, notadamente o Município de Serra, em fornecer, regularmente, fraldas descartáveis para aqueles que tem necessidade de uso
”.

Restou consignado, no brilhante voto de Relatoria da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira ainda, que diversos munícipes serranos desprovidos de recursos financeiros têm procurado a Defensoria Pública Estadual para compelirem judicialmente o município de Serra-ES a fornecer fraldas descartáveis, ante a recusa administrativa.

Assim, diante de tal observação, e atento ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral nº 855.178/RG, Relator Ministro Luiz Fux, que firmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, é fato que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Ademais, "
a realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador
" (STJ - REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010).

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO INEXISTÊNCIA ATO JUDICIAL ENFRENTA EXPLICITAMENTE A TESE ARGUIDA PELO EMBARGANTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1) A legislação processual é clara, em seu artigo 1.022, ao tratar das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, que são, em caso de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material presentes no julgado. 2) No caso dos autos, o acórdão embargado trata especificamente da tese arguida pela embargante, fazendo menção expressa a documentos constantes dos autos que embasaram a conclusão adotada pelo ato judicial recorrido, não havendo falar em omissão. 3) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento aos embargos de declaração , nos termos do voto da Relatora.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 012160109752, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - GRAVE DOENÇA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - LAUDO MÉDICO PRESCREVENDO A NECESSIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DO PODER PÚBLICO INDICAÇÃO DE MARCA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Confirmada a grave doença e desprovido o apelado de condições financeiras necessárias para custear as fraldas geriátricas, cuja utilização foi prescrita nos laudos médicos para início ou manutenção do tratamento, incumbe ao Poder Público fornecê-las, em defesa do direito à saúde. 2. O STF, no Recurso Extraordinário nº 855.178/RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral nº 855.178/RG, Relator Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 3. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (STJ - REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 012160118993, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE FRALDAS PELO ESTADO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – SOLIDARIEDADE – SUS – DIREITO A SAUDE – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

2 - Ratificando a solidariedade dos entes da federação, a Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde.

3 - O Estado possui o dever de garantir de prestar a assistência à saúde do menor, mesmo que seja representada pelo fornecimento de fraldas, que no caso em tela se dá em decorrência de enfermidade
Paralisia cerebral devido a anoxia neonatal (CID E44)
.

4 - Entendo que a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde, conferindo ao Município a competência para as prestações de baixa complexidade, não pode ser invocada em juízo pelo ente público recorrente para se esquivar da obrigação em comento.

5 -
Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta colenda Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE
,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.